Tribunal: TJES
Processo: 5022936-24.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022936-24.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEILA MARIA SCARDINO LIMA

APELADO: EDSON LOPES SCHWARTZ e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E NÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A interpretação lógico-sistemática da petição da Apelante demonstra que seu requerimento de “extinção da ação” se refere à extinção da Ação de Execução e não à desistência dos presentes Embargos de Terceiros. 2. Impõe-se a anulação da sentença para que o processo volte a seu curso normal e a MM Juíza possa analisar os requerimentos formulados, que não podem ser apreciados por este egrégio Tribunal, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022936-24.2023.8.08.0035

APELANTE
: LEILA MARIA SCARDINO LIMA

APELADOS:
EDSON LOPES SCHWARTZ, FARMÁCIA E DROGARIA DOM BOSCO LTDA, BANCO BRADESCO S/A, PAULO VON RANDOW

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 8684135) por meio da qual a MM Juíza homologou pedido de desistência da ação.

Inicialmente, defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por vislumbrar os requisitos necessários a tal deferimento.

No curso dos presentes Embargos de Terceiro a Apelante peticionou nos autos formulando os seguintes requerimentos:

- Requer a extinção da ação nos termos do Art. 485, inc. II, do CPC/15;

- Que seja diligenciado os cartórios de Registro civil para obtenção das certidões de óbito

A MM Juíza prolatou a sentença recorrida homologando o pedido de desistência dos presentes Embargos de Terceiro.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante afirma que não formulou pedido de desistência dos presentes Embargos de Terceiro, apenas pedido de extinção do processo de Execução.

O pedido deve ser compreendido como tudo aquilo que se pretende com a peça processual e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática de seu conteúdo.

In casu
, embora a Apelante pudesse ser mais clara em sua formulação, a leitura de sua peça processual demonstra que ao requerer a “
extinção da ação nos termos do Art. 485, inc. II, do CPC/15
” pretendia a extinção da Ação de Execução e não a desistência da presente ação.

O fato da Apelante também ter requerido a realização de diligências junto aos cartórios de Registro civil para obtenção das certidões de óbito, reforça a conclusão de que a pretensão não era de extinção da presente ação, caso em que a providência seria totalmente incompatível.

Registro que “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda
e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado
na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos
'” (STJ, AgInt no REsp n. 2.037.663/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Em resumo
, a interpretação lógico-sistemática da petição da Apelante demonstra que seu requerimento de “extinção da ação” se refere à extinção da Ação de Execução e não à desistência dos presentes Embargos de Terceiros.

Desse modo, impõe a anulação da sentença para que o processo volte a seu curso normal e a MM Juíza possa analisar os requerimentos formulados, que não podem ser apreciados por este egrégio Tribunal, sob pena de supressão de instância.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para anular a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.